Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728366-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BATISTA GOMES FILHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Renda Bruta Superior a Cinco Salários Mínimos – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando para tal finalidade o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios, salvo situações excepcionais, como comprovados gastos com tratamento de saúde extremamente dispendioso, não sendo este o caso ora analisado. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica da parte apelante, tendo em vista que possui renda de padrão elevado, no montante superior a R$ 11.000,00 (ID 162203554). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante a recolher o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator